Tribunal: TJSP
Processo: 2111459-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita que comporta deferimento, em razão da declaração de hipossuficiência, que deve prevalecer – Requerente do benefício que apresenta condições socioeconômicas compatíveis com a benesse - Inteligência do art. 98, do CPC. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.